Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, os executados impugnaram o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o processo seria nulo por falta de citação. Nas razões recursais, alegaram que foram citados por edital, porém a citação seria nula, por não ter sido precedida de consulta aos órgãos públicos em busca de seu endereço. Lado outro, a mesma tese das razões recursais, já foi deduzida no processo de conhecimento e refutada pela sentença. Ante eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403